Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CORREÇÃO E RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. MELHORIA DO ESTADO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DO ROL DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. QUANTUM. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. A prescrição dos procedimentos cirúrgicos de correção e reconstrução mamárias visam, em última instância, à melhoria do estado de saúde da autora e, por consequência, não pertence ao rol de procedimentos estéticos excluídos de cobertura contratual, nos termos da resolução n.o 487/17, da ANS.
2. A fixação de multa, a título de astreintes, constitui poder geral de cautela do magistrado e somente pode ser revista caso não se amolde aos postulados da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.
3. A despeito de a negativa de cobertura do plano de saúde ser um fator que pode, de acordo com o caso concreto, gerar dever de reparação extrapatrimonial, na espécie, conforme salientado em sentença, o ilícito praticado pela ré não ultrapassou os limites estritamente contratuais, além de não traduzir violação aos direitos de sua personalidade, não houve demonstração de agravamento do quadro clínico.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.